Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-07.2024.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001500-07.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIRA - CPF: 007.296.701-39 (APELANTE), J. P. L. D. O. - CPF: 063.369.541-61 (APELANTE), BRUNO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.674.351-38 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (ASSISTENTE), J. P. L. D. O. - CPF: 063.369.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIRA - CPF: 007.296.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CASTRO PIRES - CPF: 045.664.861-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ASSISTENTE), RENATO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 036.003.551-55 (ASSISTENTE), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVASÃO DOMICILIAR POR POLICIAIS SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que julgou improcedente a denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP. O
parquet
sustenta que a autoria e materialidade do delito foram devidamente comprovadas e que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu de maneira legítima, sem violação ao domicílio.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a prova obtida durante a diligência policial deve ser considerada ilícita, em razão da ausência de fundadas suspeitas para o ingresso na residência do réu sem mandado judicial, e, por consequência, se a absolvição deve ser mantida pela insuficiência probatória.

III. Razões de decidir:

1.
A inviolabilidade do domicílio somente pode ser afastada na hipótese de flagrante
delito ou mediante fundadas
razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral).

2.
A entrada dos policiais no imóvel baseou-se em denúncia anônima
por cárcere privado,
sem prévia verificação de sua veracidade ou de outros elementos objetivos que pudessem caracterizar justa causa para a invasão domiciliar.

3.
O depoimento dos adolescentes encontrados na residência do réu confirmou que permaneceram no local por vontade própria, afastando a alegação de cárcere privado como justificativa para o ingresso policial.

4.
Diante da ilicitude da prova obtida por meio da violação de domicílio, impõe-se sua exclusão do conjunto probatório, resultando na insuficiência de elementos para a condenação do réu pelo delito imputado.

5.
Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante
à
inexistência de prova válida e suficiente para sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A entrada de policiais em domicílio sem
mandado judicial e sem fundadas razões prévias
configura violação ao art. 5º, XI, da CF/88, tornando ilícita a prova obtida. 2. A ausência de prova válida e suficiente para demonstrar a autoria do crime impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI, da CF/88; Art. 386, II, do CPP; Art. 33,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em
05/11/2015; STJ –
AgRg
no HC n.
703.991
/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
em
16/05/
2022; TJMT -
N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT) que
julgou improcedente
a exordial acusatória do delito tipificado no art.
33
,
c
.
c
.
art
. 40,
VI, da Lei

n
.
11.343/2006
, absolvendo
o
apelado

BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
,
nos termos do art
.
386, inciso II, do CPP
(Id.
260745255
).

Insurgindo-se
con
t
r
a a

sentença o Ministério Público
recorreu apresentando razões de apelação

argumenta
ndo
que não houve violação de domicílio, uma vez que os policiais militares entraram
n
a residência do sentenciado com base em fundada suspeita da prática de um crime no interior do imóvel. Nesse contexto, sustenta que tanto a materialidade quanto a autoria do crime ficaram suficientemente comprovadas, razão pela qual pleiteia a condenação do acusado pelo delito de t
ráfico ilícito de entorpecentes
(Id.
260745267
)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa r
ebatendo o recurso ministerial,
pugnando pela manutenção da sentença
absolutória do paciente

(Id.

260745269
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, é

pelo
des
provimento
do recurso (Id.
270337387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

E
grégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, cuida-se d
e r
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
(MT) que julgou improcedente a exordial acusatória do delito tipificado no art. 33,
c.c
.
art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo
o
apelado
BRUNO DE OLIVEIRA
BARROS
nos termos do art
.
386, inciso II, do CPP
(Id.
260745255
).

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...).

DO DELITO

Na primeira semana de julho de 2024, em dias anteriores e até a noite do dia

10, em residência particular localizada na Rua D1, lote 06, Bairro Vila Aeroporto, neste

município e Comarca de Alto Araguaia, consciente e dolosamente, o denunciado
Bruno de Oliveira Barros
tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, para fins de traficância ilícita envolvendo ou visando a

atingir criança ou adolescente.

DINÂMICA DOS FATOS

Consta do inquérito policial que o denunciado Bruno de Oliveira Barros

mora na residência localizada na Rua D1, lote 06, Bairro Vila Aeroporto, neste município e

Comarca de Alto Araguaia.

Na data dos fatos, equipe do Batalhão de rondas
ostensivas tático móvel

(ROTAM), em cumprimento à
Operação Mancha Criminal
, realizava patrulhamento

ostensivo, inerente ao dever e exercício regular da função constitucional da Polícia Militar

(CF/88, art. 144, § 5º), quando receberam comunicação de suposto cárcere privado de dois

adolescentes na residência do denunciado, o que motivou a imediata verificação da

informação.

Nestas circunstâncias, os policiais adentraram a residência e constataram no

local a presença dos adolescentes J. P. L. de O. (15 anos) e V. G. S. P. (14 anos), os quais

declararam
ser
usuários de entorpecentes.

Diante desta informação, a guarnição promoveu busca no local, ocasião em que

apreendeu um tablete de
MACONHA
, com massa bruta de 730,72 g (setecentos e trinta

gramas e setecentos e vinte miligramas), e apetrecho próprio da
narco
traficância: três rolos de

plástico filme, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.329789 (Id. 164364697).

A substância entorpecente apreendida foi periciada, sendo constatado resultado

positivo para
Cannabis
sativa L.
(MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o

canabinoide
THC (
tetrahidrocanabinol
)
, conforme Laudo Pericial nº

513.3.10.9005.2024.189660-A01 (Id. 164364710).

Em seguida, os militares identificaram o denunciado
Bruno de Oliveira Barros
e o conduziram em flagrante delito até a autoridade policial.

CONCLUSÃO e REQUERIMENTOS

Face ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
oferece denúncia em desfavor de
BRUNO DE OLIVEIRA
BARROS como incurso nas sanções do
art. 33 c/c art. art. 40 inc. VI
(
prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente
)
todos da Lei n.º 11.343/06

(Id
.
260745202
– p. 257-259
)
.

Sobreveio a sentença
que
absolveu
o apelado
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
dos crimes do art. 33
c.c
.
art. art. 40, inc. VI (prática
que

envolve
ou visar a atingir criança ou adolescente) todos da Lei n. 11.343/06
, contra a qual o Ministério Público recorreu pleiteando a condenação nos termos da denúncia.

1
.
Pleito de condenação pelo crime de tráfico de drogas –
I
mprocedência -
A
usência de elementos quanto à mercancia
–

D
a invasão de
domicílio
.

Conforme consta nos autos,
no
dia dos fatos
(10.07.2024)
a equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Móveis (ROTAM), em patrulhamento no âmbito da Operação Mancha Criminal, recebeu a informação de cárcere privado de
02 (
dois
)
adolescentes na residência do denunciado, o que levou à verificação imediata. Ao entrar
n
a residência os policiais encontraram os adolescentes J.P.L. de O. (15 anos) e V.G.S.P. (14 anos), que se declararam usuários de entorpecentes. Durante a busca foi apreendido um tablete de maconha pesando 730,72 g (setecentos e trinta

gramas e setecentos e vinte miligramas)

e
03 (
três
)
rolos de plástico filme. A perícia confirmou que a substância era maco
nha, contendo o
canabinoide
THC, conforme Laudo Pericial n.
513.3.10.9005.2024.189660-A01 (Id.
260743741
– p. 92-97
)
.

Ressalta
,
o Ministério Público
,

que n
a ocasião

foi constatado que o apelado possuía em depósito ou guardava drogas sem autorização ou em desacordo com as disposições legais ou regulamentares, com o envolvimento ou a intenção de atingir crianças ou adolescentes, ou ainda pessoas cuja capacidade de
entendimento e determinação tenha sido diminuída ou suprimida por qualquer motivo.

Alega
,
ainda
,
que no caso em questão o ponto central da controvérsia refere-se à suposta violação de domicílio praticada pelos militares, o que, segundo sua argumentação, não ocorreu.

Extrai-se da sentença condenatória:

(...).

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
:

De início, é importante destacar que a audiência de instrução permite ao julgador ter melhor compreensão dos fatos para, então, formar sua convicção, tanto sobre autoria e materialidade, quanto sobre eventuais ilegalidades. Além disso, é no momento da prolação da sentença que é dado ao juiz
a
possibilidade de melhor analisar todo o conjunto probatório, não mais com a sutileza do juízo sumário, mas com a certeza da cognição exauriente.

Em sendo assim, após bem analisar os autos, constato a violação domiciliar.

O policial militar
Claudeir
Gomes de Campos, dirigente da guarnição na operação em questão, relatou na audiência que:
“[...] recebeu uma denúncia de que dois menores estavam em cárcere privado na residência; foram ao local,
entraram
na casa, uma pessoa fugiu e ficou apenas os adolescentes; encontrou um tablete de droga de 900g; a droga estava enterrada; era o comandante da equipe; a residência era murado e do lado de dentro tinha areia de construção e a droga estava enterrada nessa areia; os adolescentes disseram que o dono da casa estava trabalhando na residência; uma das mães chegou ao local e disse que o filho estava sumido há dias; outra mãe disse que recebeu uma mensagem do filho dizendo que estava sendo mantido em cárcere privado; acredita que o adolescente foi usar droga e o rapaz não deixou ele sair; tinha um menor morando e outro que foi pra lá também; tinha plástico filme em cima da mesa e em cima da geladeira; não conhecia o réu de outras ocorrências; participou de três ocorrências na mesma semana, então sabe se está falando da mesma que a indagada; a denúncia anônima disse que haviam crianças em cárcere privado; chegou na casa por volta das 18h30min; o portão estava apenas encostado; não pediu autorização para entrar na casa, porque foram atender à uma ocorrência indicada por denúncia anônima; alguém da equipe subiu no muro para ir atrás
de um rapaz que estava na residência e fugiu; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

O militar Renato Moreira de Castro afirmou na solenidade:
“[...] receberam denúncias de que
haviam
menores em cárcere privado; entraram na casa, portão estava aberto; constataram que tinha dois menores no local; não se recorda os nomes dos adolescentes, mas um deles disse que estava lá porque pegou uma droga e não tinha pago; o outro adolescente disse que estava morando na casa; fizeram buscas na casa e encontraram um tablete de maconha; encontraram a droga num monte de areia escondido; o portão estava aberto; subiram no muro, mas não chegaram a pular, porque o portão estava aberto; não se recorda se a denúncia anônima também mencionou tráfico; o portão e a porta estavam abertos; subiram no muro para ver quem estava na casa; não se recorda o horário exato; o adolescente que estava de camiseta preta disse que estava sendo obrigado a ficar no local; não entrou na residência; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

Denize
Graziela
Lermen
de Oliveira, genitora do adolescente apreendido na residência do acusado, narrou que:
“[...] seu filho saiu de casa no final de maio e desde então foi morar na casa de Bruno; foi duas vezes no local para tentar falar com o filho, João Pedro; nunca tinha visto Bruno, a não ser quando ele foi preso; não sabe se tinha mais alguém morando na casa; descobriu há pouco tempo que seu filho era usuário de drogas; não teve da parte de João Pedro e nem do outro menino cárcere privado; apesar de serem menores de idade, eles estavam lá por livre e espontânea vontade; não teve empecilho nenhum para acessar o filho na casa; não foi acionada pela polícia para acompanhar o filho, chegou
no
local apenas por saber por terceiros que a polícia entrou na casa em que o filho estava; chegou na residência e a polícia já tinha entrado; no momento estavam apenas os dois menores; a Força Tática invadiu a casa; recebeu uma ligação com a informação de que a Força Tática tinha invadido a casa em que João estava; não deixaram ninguém entrar ou ver a apreensão; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

O adolescente João Pedro
Lermen
, ouvido na qualidade de informante, declarou em audiência que:
“[...] morava na casa de Bruno há 02 meses; moravam apenas os dois na casa; não tinha conhecimento de que o local era usado para venda; nunca presenciou Bruno vendendo ou embalando entorpecentes; no dia da prisão de Bruno, estava com outro adolescente para usar entorpecente; Bruno estava trabalhando no local; Bruno nunca lhe ofereceu droga ou o chamou para comercializar; no dia da apreensão estava com Vitor Gabriel, o qual só conhecia Bruno porque este trabalhava numa conveniência; Vitor foi
à
seu convite na casa de Bruno; Bruno não sabia que Vitor estava lá e caso tivesse perguntado ao Bruno se poderia consumir drogas com o amigo na
casa, Bruno provavelmente não permitiria; não teve a liberdade cerceada na casa, ficou no local por livre e espontânea vontade; a Força Tática chegou quando estava na sala e Vitor no banheiro; a porta estava aberto e o portão fechado; não pediram permissão para entrar na casa; ouviu barulho de pessoas pulando o muro, quando olhou, eram os policiais que colocaram lanterna em seu rosto e arma na cabeça; não perguntaram sua idade; o tempo todo os policiais disseram que iam matar; disseram que entraram na residência por denúncia de tráfico; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

O outro adolescente presente, Vitor Gabriel Silva Pires, também foi ouvido na solenidade e destacou que:
“[...] no dia dos fatos, estava sozinho na casa com João; conhecia Bruno de vista, porque o via trabalhando na distribuidora; João Pedro estava morando no local há alguns meses; a polícia entrou às 19h30m; encontraram
1kg
de droga; não viram eles entrando, mas provavelmente foi pulando o muro, porque o portão não fez barulho; eles disseram que chegaram lá por denúncias de tráfico de droga; não mencionaram nada sobre cárcere privado; não sabe onde foi encontrada a droga ou os rolos de plástico filme; não sabe de quem era o entorpecente; tinha combinado com João Pedro de fumar e a polícia chegou; em nenhum momento Bruno vendeu ou lhe ofereceu droga; Bruno não tinha conhecimento de que estava lá usando droga, pois foi João Pedro quem o convidou; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

Por fim, o implicado Bruno de Oliveira Barros negou a prática dos crimes contra si atribuídos, relatando de que:
“[...] trabalhava na distribuidora das 16h às 00h; fazia hora extra até às 7h; foi trabalhar, chegou às 16h05; um pouco depois, João Pedro ligou pedindo a chave da casa, porque iria dormir lá naquele dia; às vezes João Pedro dormia na casa da namorada; mandou a chave por
moto-taxi
; cerca de 21h chegou um policial à paisana e o levou para a delegacia; pediu que aguardassem sua patroa chegar, porque não poderia deixar o comércio aberto; um dos policiais começou a fazer ameaças; uma viatura da Força Tática chegou com os dois adolescentes e logo colocaram o interrogado no camburão; foram ameaçados pelos policiais; acordou na madrugada com os adolescentes gritando; João Pedro estava na sua casa; a droga não era sua; não conhecia Vitor Gabriel, mas sabia quem ele era, porque ele frequentava a distribuidora; conhecia o irmão de João e conversava com ele; não gosta de usar entorpecentes e não permitia que João Pedro fizesse uso em sua casa; sabia que ele era usuário; morava há 06 meses nessa casa; havia um monte de areia no quintal; forneceu a senha de seu celular ao delegado, porque havia sido ameaçado pelos policiais da Força Tática; nunca guardou entorpecentes para ninguém; não integra organização criminosa; [...]”
– termos gravados em mídia digital.

Diante desse cenário, vê-se que a entrada dos policiais na residência do réu se deu de modo ilegal, posto que não
estavam
munidos de mandado judicial, não houve autorização dos moradores e tampouco haviam fundadas suspeitas sobre a ocorrência de crime.

Registre-se que a natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio.
É
necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

Sabe-se que os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

Vale destacar que é certo que o termo ‘fundadas suspeitas’ é amplo, de modo que não
haveriam
formas de o legislador, ou mesmo operadores do direito, prever e explicitar em rol taxativo em que circunstâncias estaria justificada a suspeita dos agentes públicos.

De toda sorte, em que pese o subjetivismo da expressão, a fundada suspeita deve ser pautada em elementos concretos, tais como comportamento ou circunstâncias específicas que permitam inferir uma possível infração.

Consta no boletim de ocorrências, anexado no id 164364720, fl. 12,
in
verbis
:

“EM OPERAÇÃO DENOMINADA MANCHA CRIMINAL NA CIDADE DE ALTO ARAGUAIA, APÓS RECEBER DENUNCIA ANÔNIMA DE QUE DOIS MENORES ESTAVAM SENDO MANTIDOS EM CÁRCERE PRIVADO EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA D QUADRA E LOTE 06, NA VILA AEROPORTO, LOCAL CONHECIDO COMO BOCA DE FUMO E QUE POSSIVELMENTE UM INDIVÍDUO DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO ESTARIA USANDO PARA GUARDAR DROGAS. ESTÁ EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL REPASSADO PELO DENUNCIANTE, AO CHEGAR
NA
RESIDÊNCIA O SUSPEITO WILLIAM QUE ESTAVA MANTENDO OS MENORES EM CARCERE SAIU PULANDO O MURO DA CASA NÃO SENDO LOCALIZADO. NO LOCAL FOI ENCONTRADO OS DOIS MENORES SENDO J. P. L O DE 15 ANOS E V.G.S.P DE 14 ANOS, UM TABLETE DE
SUBSTANCIA
ANALOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 900 GRAMAS, TRÊS ROLOS DE PLASTICO FILME USADO PARA EMBALAR DROGAS. EM ENTREVISTA O MENOR V.G.S.P NOS
RELATOU QUE A RESIDÊNCIA ERA DE UM TAL DE BRUNO E QUE
O MESMO
TRABALHAVA EM UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDA, DESLOCAMOS ATÉ A REFERIDA CONVENIÊNCIA E FIZEMOS A DETENÇÃO
DO MESMO
, DIANTE DOS FATOS OS DOIS MENORES E O DONO DA RESIDENCIA E TODO O MATERIAL ENCONTRADO FORAM CONDUZIDO PARA CADEPOL PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. OBS.A MÃE DO MENOR V.G.S.P ESTEVE NO LOCAL DOS FATOS NO QUAL
NÓS REPASSOU
QUE SEU FILHO TERIA MANDADO MENSAGEM FALANDO QUE ESTAVA SENDO MANTIDO EM CARCERE PRIVADO CONFIRMANDO A
DENUNCIA
RECEBIDA.FEZ SE PRESENTE TAMBEM NO LOCAL A GENITORA DO MENOR J. P. L.O QUE ESTAVA A SUA PROCURA Á DIAS PELA CIDADE.”

Com efeito, não houve no curso da persecução penal menção
à
essa terceira pessoa que suspostamente fugiu, tendo a situação sido mencionada apenas pelo policial
Claudeir
, o qual, ao final de seu depoimento, disse ter feito operações similares naquela semana e não poderia atestar de que estava falando da mesma situação que a versada nos autos. Acrescentou que os policiais subiram no muro para perseguir o suposto fugitivo. Apesar de tal narrativa, o policial Renato confirmou que subiram no muro, mas afirmou que não pularam porque constataram que o portão estava aberto.

Outra circunstância que causa estranheza é a informação de que a genitora do adolescente Vitor Gabriel declarou informalmente aos policiais que recebeu uma mensagem de seu filho, afirmando que estava em cárcere privado, todavia, ela sequer foi ouvida perante a Autoridade Policial, tampouco houve a exibição da referida mensagem de celular com pedido de socorro.

Ademais,
Denize
, mãe de João Pedro, declarou ter conhecimento de seu paradeiro, tendo ela e o cônjuge em duas oportunidades visitado sem embaraços o filho na residência do réu.

Diante disso, não subsiste a pretensa denúncia anônima de cárcere privado de menores de idade recebida pelos militares, mormente porquanto os próprios policiais declararam que o portão estava destrancado e a porta aberta. Do mesmo modo, João Pedro e Vitor Gabriel, os adolescentes encontrados na residência do réu, foram expressos ao declarar nas duas etapas da persecução penal de que estavam naquele local por livre e espontânea vontade.

Vitor visitou o colega naquela tarde e João Pedro residia no local há quase 03 meses.

Nesse contexto, cediço é que
os depoimentos de policiais tem
valor probante diferenciado, conforme leciona a remansosa jurisprudência e o enunciado
orientativo
n. 08 do e. TJMT,
in litteris: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

Não obstante, os precedentes mencionados, no caso vertente, a declaração dos policiais está em dissonância ao arcabouço processual, que nada indica a existência de denúncia anônima de cárcere privado, único fator que justificaria a entrada na residência no caso concreto.

Por mais que se possa argumentar quanto
à
existências de fundadas razões, as quais, em tese, legitimariam a entrada dos policiais militares, não houve menção
à
qualquer fator que imbuísse tais suspeitas nos agentes.

Fácil perceber, portanto, que inexistia, quando dos fatos, fundada suspeita exigida por lei, que justificasse a ação policial realizada.

Sobre o tema, a jurisprudência não diverge:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2
. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso."
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO ESTADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
.
Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF, no caso em apreço, não foram apontados elementos idôneos aptos a caracterizar a "justa causa", que permitiria o ingresso dos policiais na residência do acusado, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. Na hipótese dos autos, após receberem denúncias anônimas que apontavam para a traficância por parte do agravado, os policiais, durante patrulhamento realizado em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, avistaram um indivíduo em atitude suspeita que, por sua vez, ao verificar a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência. Em ato contínuo, os agentes foram até o imóvel, no qual foram apreendidas 4 pedras de crack pesando 61 gramas; 80 pedras de crack com peso de 5 gramas; 1 embalagem de crack com peso de 1 grama, além de uma porção de maconha pesando 27 gramas. Com efeito, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado é relativo ao consentimento do réu - que teria franqueado a entrada no imóvel. Tal declaração foi afirmada pelos policiais responsáveis pela ocorrência; porém, é negada pela defesa. 3. Conforme orientação mais recente deste Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar o consentimento do
flagranteado
para fins de entrada no domicílio é do Estado, sendo insuficiente a mera declaração dos policiais nesse sentido. Nesse sentido: HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
15/3/2021. 4.
Nesse passo, em suma, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do
flagranteado
e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e
consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits

of

the

poisonous

tree
).
5.
Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no HC n. 703.991/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16/5/2022).

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse de munição. Nulidade das provas. Busca domiciliar ilegal. Ausência de fundadas suspeitas. Absolvição. Recurso provido. I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, com penas de 12 anos e
5
meses de reclusão, 1 ano e 4 meses de detenção e 1.265 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante suscita ilegalidade da domiciliar sem mandado e violação da cadeia de custódia e a anulação das provas e absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. II. Questão em Discussão A questão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar, bem como a validade das provas obtidas, especialmente a apreensão de drogas no interior da residência do apelante. III. Razões de Decidir
A busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem a devida autorização, sendo
baseada
apenas no nervosismo do réu e em informações vagas, o que caracteriza violação do direito à inviolabilidade do domicílio. As provas obtidas a partir da busca domiciliar ilegal
devem ser
anuladas, resultando na absolvição do apelante por insuficiência de provas. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido para anular as provas obtidas na busca domiciliar e absolver o apelante por ausência de provas, com a restituição da motocicleta apreendida
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 819218/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 05.12.2023; TJMT, AP nº 1009721-98.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 22.03.2024. (N.U 1010900-24.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Nesse contexto, não subsistindo a circunstância concreta de cárcere privado, o ingresso baseado apenas em denúncia anônima de tráfico de drogas no domicílio (Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio) e levando em conta a divergência entre as declarações dos
policiais
e dos adolescentes (militares falaram que o portão estava apenas encostado ou aberto e os adolescentes mencionaram que os milicianos pularam o muro), sugere violação da inviolabilidade do domicílio, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão do domicílio do acusado, com a consequente anulação de todas as provas colhidas no interior da residência, bem como das que forem delas derivadas
. (...). (Id.
260745255
).

O
s policiais
militares
Claudeir
Gomes de Campos e Renato Moreira de Castro
,

em depoimento em juízo, relataram que:

(...).

Claudeir
: Então a gente recebeu uma denúncia de
que
2
menores estava
sendo mantida em cárcere privado numa residência.

Promotora:
Certo.

Claudeir
:
E aí a gente deslocou até o local, quando nós chegamos, é um indivíduo saiu correndo e ficou só esses
2
menor.

Nós entramos na residência, localizamos menores e localizamos um tablete de substância análoga à maconha, pesando mais ou menos 900 gramas.

Promotora:
Certo. Onde foi
encontrada
esse
tablet
?

Claudeir
:

Ele foi encontrado num terreno. Estava meio enterrado
.

Promotora:
Certo. O senhor participou ativamente dessa diligência, o senhor entrou na casa, entrou na residência, conversou com os menores?

Claudeir
:
Sim, eu era o comandante da equipe.

Promotora:
Seria o comandante. Certo. Onde exatamente estava enterrado? Era perto da residência? Como era a morada? Tinha portão?

Claudeir
:

Então
é,
na residência era murada, né? E tipo, lá de dentro tinha um, tinha um negócio de terra de construção, areia de construção, aí estava enterrado nessa areia.

Promotora:
Certo, e que os menores relataram?

Claudeir
:
Então o menor relatou que o dono da casa é, estava trabalhando na conveniência, nós deslocamos até a conveniência e conduzimos esse o dono da residência.

Promotora:
Certo. E os menores chegaram a falar de quem que
era
os entorpecentes? Ou se eles não tinham conhecimento que esse entorpecente estava enterrado ali?

Claudeir
:
Não, não, não chegaram a falar. Uma das mães, as mães chegaram
no
local, né, e falou que um dos filhos
tava
sumido já tinha uma semana e esse menino aí, um outro menor, já tinha mandado mensagem para uma das mães falando que estava numa residência e estava sendo mantida em cárcere privado. Porque eu acho que ele foi usar drogas e o
cara
não quis
deixar ele
sair.

Promotora:
Sim. Certo. Esse menor que indicou quem seria o Bruno, o dono da residência que estava trabalhando na conveniência é o menor que estava morando lá com ele?

Claudeir
:
Sim.

Promotora:
Era o

João?

Claudeir
:
Ah
por
o nome eu não consigo identificar, doutora.

Promotora:
Tá
, mas era o menor que estava morando nessa casa?

Claudeir
:
Isso tinha o menor morando e o outro que foi
pra
lá também.

Promotora:
Entendi.
É,
conta também a
apreensão
de rolos de plástico filme, o senhor se recorda onde foram localizados esses rolos?

Claudeir
:
Tava
em cima da mesa e um em cima da geladeira. Geralmente eles usam para embalar, né?
Pra
acondicionar a droga para vender.

Promotora:
Certo. É. Os menores afirmaram quem mais moravam na casa? Ou se era só esses
2
? O menor e o dono da casa?

Claudeir
:

Não é só falou que o dono da casa trabalha na conveniência que ele estava cuidando da casa lá, um dos menores, né?

Promotora:
Certo, senhor conhecia o Bruno? Já de outras ocorrências?

Claudeir
:
Não negativo.

Promotora:
Só um minuto, por gentileza. Ainda sobre o entorpecente encontrado, o senhor afirmou que foi encontrado enterrado, é e tinha uma areia de construção ali.

Claudeir
:
Sim.

Promotora
:
Consta que no termo de declaração é, acredito que tenha sido uma equipe com o senhor, vai me responder agora, aquilo é maconha. Aproximadamente 900 g dentro de uma mochila na sala, junto com
3
rolos de plástico filme. Foi encontrada na sala ou foi encontrado enterrado?

Claudeir
:
Então, o que eu participei de
3
ocorrência lá. A senhora tem um boletim de ocorrência
pra

mim
dar uma olhada?

Promotora:
Porque essa é muito peculiar, né? Até porque tem a denúncia do caso.

Advogado da defesa:
Excelência, só pela, pela, pela ordem, só questão de ordem.
Deixa eu
colocar meu notebook para carregar aqui, se não vou acabar saindo aqui,
tá
bom? É. Um jogo rápido.

Claudeir
:
Na verdade, doutora eu participei de
3
ocorrência aí na mesma semana. E eu não sei se a gente
tá
falando da mesma, entendeu?

Magistrado:
Certo? Espere só um minutinho
Claudeir
, esperar o advogado voltar aqui dá.

Claudeir
:
OK.

Magistrado:
Então, o senhor não lembra se foi enterrado ou estava dentro da casa.

Claudeir
:
Então, eu? Eu participei de
3
ocorrências. É uma nós pegamos uma quantidade de droga dentro da dentro da residência, outra nós pegamos enterrada. E aí eu teria que dar uma olhada no boletim de ocorrência, entendeu? Para
mim
falar. Eu não estou com o boletim de ocorrência aqui.

Advogado de defesa:
Doutor Daniel, questão de ordem aqui é que a defesa o cita a testemunha, ela não
lembra dos
fatos. Está nítido.

Magistrado:
Ele já respondeu
dr.

(...).

Promotora:
Sr.
Claudeir
,

o senhor não se acorda então se foi na sala, essa

mochila, como consta no boletim, não,
no
temo de declaração. Ou se foi enterrada?
Claudeir
: A senhora tem um boletim de ocorrência?

Promotora:
O boletim de ocorrência não cita esse detalhe. É, mas eu pergunto? Pergunta pessoal, foi dentro da residência?

Claudeir
:
Então, nós localizamos dentro da residência, mas agora o fato da droga, eu não sei se bate com a mesma ocorrência, entendeu? Aí teria que verificar no boletim de ocorrência.

Promotora:

O senhor falou que não se
lembra
se foi na mochila, na sala ou se foi enterrada. Mas eu pergunto, era uma casa murada? Era uma casa com portã
o? E foi dentro da residência,
certo?

Claudeir
: É. Foi dentro da residência, nos localizamos os
2
menores e tal.

Promotora:
É sem mais perguntas.

(...).

Advogado de defesa:
Senhor
Claudeir
, daí eu sou o Wilker advogado de defesa do Bruno de Oliveira Barros, ora réu, no caso específico.
É,
o senhor disse que compareceu até essa residência através de denúncia anônima, certo?

Claudeir
:
Isso.

Advogado de defesa:
É,
a denúncia anônima, só
pra
deixar bem claro para o d.
juíz
e para essa defesa também.
É,
a denúncia anônima é em que sentido?

Claudeir
:

A denúncia anônima é
alguém ligou e falou que tinha umas crianças estavam sendo
mantidos
em cárcere privado, a pessoa não quis se identificar. Isso aí é como é que a gente considera denúncia anônima.

Advogado de defesa:
Bom. Entendido.
Quando o senhor chegou
no

local na
residência? É, era por vol
ta mais ou menos de que horas? O
senhor se recorda?

Claudeir
: Há umas 18 e 30, não tem como saber o horário.

Advogado de defesa:
Mais ou menos. Mais ou menos era noite já? Estava de dia ainda?

Claudeir
:
18 e 30, mais ou menos.

Advogado de defesa:

Tá
. E quando o senhor chegou?
O imóvel
é,
como é que ele se encontrava? Como é que ele era? Ele tinha muro ao redor todo, portão?

Claudeir
: Murando.

Advogado de defesa:

O portão estava aberto ou trancado?

Claudeir
: Estava só encostado.

Advogado de defesa
: É, o senhor pediu autorização para
entrada dentro do
imóvel?

Claudeir
: Negativo,
nós foi cumprir
uma denúncia anônima e para verificar o que está, o que estava acontecendo na casa, né?

Advogado de defesa:
O senhor chegou
a.
..
alguém
chegou a subir em cima do muro ou a pular esse muro para abrir o portão?

Claudeir
:

Subimos depois que um dos indivíduos
tava
na casa, ele saiu correndo, entendeu? A gente subiu no muro para verificar
os outros residência
, fundo da residência também.

Advogado de defesa:

É,
com relação à questão da droga? Então o senhor não se
recorda,
né? É por causa dos fatos ou em que local foi encontrado?

Claudeir
: Eu ratifico o boletim de ocorrência, entendeu? Ratifico o boletim de ocorrência. Agora, lembrar o local certinho, não
sei
.

Advogado de defesa:
Excelência, sem mais perguntas à testemunha. (...).
(PM
Claudeir
Gomes de Campos -
Id.
260745252
– p.
379-380
)

(grifos meus)
.

(...).

Promotora:

Senhor recorda dessa ocorrência?

Renato: Mais ou menos.

Promotora:
Pode narrar, por gentileza?

Renato:
Você tem um histórico da ocorrência aí?

Promotora:
Só um momento. É consta no boletim de ocorrência que inicialmente foi realizado uma denúncia de
cárcere

privado
de 2 menores. Posteriormente, é, em diligência a essa casa foi um encontrado
2
menores, porém, o suspeito William, que estava mantendo um suposto cárcere privado, pulado o muro e na residência foi encontrado plástico filme e entorpecentes. Recordou?

Renato:
Sim. Por parte sim.

Promotora:
O senhor pode narrar, tudo que o senhor lembra, por favor?

Renato:
Então a gente tipo, parece que tinha
uma denúncia que tinha é um rapaz estava sendo mantido em cárcere privado, né, naquele local. E a gente, portão
tava
aberto, né?

A gente entrou lá e realmente eu acho que
2
menores lá no local
. É, eu não me recordo o nome nenhum dos
2
, mas um falou estava lá porque parece que estava devendo, um tinha pegado uma droga e não tinha pagado, entendeu? E estava lá naquela casa, com esse outro menor.
Aí a gente fez uma busca na casa lá e encontramos um tablete
de maconha. Senão estou enganado.

Promotora:
Senhor lembra onde foi
encontrada
esse tablet
e
?

Renato
: Oi?

Promotora:

O senhor lembra onde foi encontrado esse tablete?

Renato: Acho que foi em um monte de areia lá escondido.

Promotora:
Certo. É, tinham
2
menores na casa, um é, falou, chegou a falar que estava morando ali? O que ele falou?

Renato:
Há, um falou que estava morando, o outro não, o outro estava lá porque parece que ele tinha comprado uma droga, e não tinha pagado.

Promotora
: Certo. E esse que estava morando, ele se identificou, falou quanto

tempo estava morando? É com quem que ele estava morando?

Renato:

Ah, eu não me acordo. Não me
acorda,
você fala assim.

Promotora:
Certo. Quando foi um encontrado esse tablet
e
é, o que eles afirmaram?
Se era
dele, se era do proprietário?

Renato:
Não me recordo também.

Promotora:
Que
m
mais participou dessa diligência
?
Você
lembra dos
policiais?

Renato:
Acho que foi
Claudeir
,

sargento Espíndola e sargento Machado.

Promotora:
Esse Espíndola é o Tiago, né?

Renato:
Isso. Tiago Espíndola.

Promotora:
E o Machado é o Leandro?

Renato:
Isso.

Promotora:
Eles também entraram na residência?

Renato:

Entraram.

Promotora:

Certo, senhor falou que o portão estava aberto?

Renato:
Tava
,
tava
aberto
.

Promotora:

O menor foi ouvido aqui, e falou que vocês pularam o muro, é verdade?

Renato: Não. Estava aberto o portão, a gente subiu, mas a gente não chegou a pular. Estava aberto o portão.

Promotora:
Sem mais perguntas, obrigado.

(...).

Advogado de defesa:
É o senhor relatou que recebeu denúncia anônima. A denúncia anônima era em que sentido?

Renato:

É de cárcere privado. Né?

Advogado de defesa:
Era de cárcere privado, é?

Renato:

Cárcere privado, não sei
se
a
qui relatado também a questão de tráfico. É uma coisa assim. Eu não me recordo.

Advogado de defesa:

Tá
, e aí, é, em decorrência disso, vocês diligenciaram até o local, segundo constava a informação correto?

Renato:
Correto.

Advogado de defesa: É quando chegou lá o portão da residência, aí a porta estava aberta ou
eu estavam
fechados?

Renato: O portão estava aberto, a porta estava aberta.

Advogado de defesa:
O portão e a porta estava
aberta?

Renato: Isso
aham
.

Advogado de defesa:

E por
que que
o senhor chegou a subir no muro? Ou alguém da equipe chegou a subir no muro?

Renato:
Pra
ver, para ver quem estava na casa realmente comprovar isso, né? Que a gente entrar.

Advogado
de defesa:
Mas chegou a subir no muro, então, mas não pularam?

Renato:

Não, a gente entrou pelo portão
.

Advogado de defesa:

Tá
. O portão estava aberto. Que horas era mesmo horário da ocorrência?

Renato:
A não me recordo o horário exato.

Advogado de defesa:

Tá
, em algum momento, algum dos menores relatou
pro
senhor que estava
sob cárcere
privado, que estava é sofrendo alguma coação, alguma coisa nesse sentido?

Renato:
Sim, foi relatado
pelo
menor
que
tava
de camisa preta na época, no dia lá. Eu não me
recordo,
o nome dele.

Advogado de defesa:
O senhor não sabe recordar o nome dele, desse menor?

Renato:
Não.

Advogado de defesa:

É,
em algum momento foi algemado, apontado arma para algum dos menores envolvidos?

Renato:

Eu não me recordo, porque eu não entrei na casa na hora da abordagem, né? Porque eu sou motorista, eu entro depois.

Advogado de defesa:
Há,

tá
. Excelência, então que conste nos autos, que seja observada essa questão do depoente que ele não
entrou dentro da
residência, então como é que ele sabe o local onde foi encontrada a droga?

Renato:

Foi fora da casa, no terreno.

Advogado de defesa: Foi. Ah, foi fora da casa, então não foi dentro do imóvel?

Renato:
A é
a droga foi dentro da casa, foi. Foi fora no monte de areia.

Advogado de defesa: Ah, que conste nos autos também, que a droga localizada na residência, foi fora da residência
. S
em mais perguntas, excelência.
(...
)
.
(
PM Renato Moreira de Castro - Id.
260745252
– p.
379-380
)

(grifos meus)
.

Ao ser
ouvido
em juízo a testemunha policial que atuou no caso,
Claudeir

Gomes de Campos
,
afirmou não se recordar dos fatos, limitando-se a
confirmar seu depoimento prestado na fa
se policial após ser “relembrado
” pela
Promotor
a
de Justiça por meio de um resumo dos acontecimentos. Ainda assim suas declarações foram vagas e contraditórias, mencionando, por exemplo, que, ao chegar ao local, teria visto um indivíduo fugindo, fato que não foi citado em nenhum outro depoimento. Além disso, declarou não se
lembrar
se o tablete de maconha foi encontrado dentro de uma mochila, na sala ou enterrado na residência do apelante, e afirmou que o portão estava apenas encostado,
e ratificou que não foi
solicitado autorização para ingressar no imóvel.

A testemunha policial
Renato Moreira de Castro
,

a
o ser ouvido em juízo, demonstrou recordar
de
poucos detalhes dos fatos e mesmo após o resumo apresentado pelo Ministério Público, informou que o portão e a porta da residência estavam abertos, que não houve necessidade de pular o muro e que não foi solicitada autorização para entrada no imóvel. Além disso, relatou que a substância entorpecente foi encontrada enterrada em um monte de areia, fora da residência, e destacou que, na condição de motorista, não entrou
n
o imóvel no momento da abordagem.

Como se vê
,
os depoimentos policiais em juízo não
geram
qualquer certeza para um édito condenatório.

A testemunha
Denize
Graziela
Lermen
de Oliveira, genitora do adolescente apreendido na residência do acusado, narrou que:

(
...
).

Denize
:
É ele, o meu filho ele saiu e de casa, é, foi, não me recordo bem
a
data, mas foi final de maio. E desde então, ele
foi na
casa desse rapaz e.
Fui 2 vezes na
casa lá para poder tentar falar com o João Pedro. É mais assim conhecimento com o Bruno, a primeira vez que eu
vi ele

foi no
dia que ele desceu do camburão juntamente com o João Pedro na delegacia. Eu nunca tinha visto o rosto desse rapaz.

Promotora:
É que, mas a senhora, sabia que seu filho estava morando com ele?

Denize
:
Sabia. Porque eu
fui
na
residência a primeira vez, quando nós descobrimos onde que era a casa, eu e meu esposo, nós fomos
lá para tentar trazer o João Pedro de volta e não tivemos sucesso. João Pedro não quis.

Promotora:
A senhora sabe dizer que se mora mais alguém na casa, ou estava morando só o seu filho e o Bruno?

Denize
:
Não sei te passar essa informação.

Promotora:

É,
o seu filho é usuário?

Denize
:
Ele estava sendo usuário, né, e eu tinha pouco tempo, tinha descoberto eu não sabia. É, tem. E desde então que ele foi preso no outro dia lá eu
internei ele
e, mas por alguns motivos que eu não quero falar aqui assim, eu fui obrigada a tirar ele da clínica. E ele retornou tem uma semana, então assim ele está em tratamento.
É,
até o momento assim, está tranquilo, não voltou a usar e está em tratamento.

Promotora:
Sem mais perguntas, obrigado.

(...).

Advogado da Defesa:

É,
em algum momento é, a senhora entrou em contato com a polícia, com algum órgão de segurança para informar? É qualquer ato de cárcere privado, ou seja, de privação da liberdade, contra a vontade do seu filho?

Denize
:
Não. Isso no dia da minha oitiva lá na delegacia, inclusive eu falei, não teve da parte do João Pedro e nem acredito também do outro menino. É em questão de cárcere privado, porque apesar
deles
serem de menores, eles estavam lá por livre espontânea vontade. Eu Acredito? Então, assim, até eu não posso falar de forma nenhuma que teve esse cárcere privado. Porque eu sabia do paradeiro do João Pedro. No dia que ele saiu da minha casa, que ele pegou a mochilinha dele, ele foi
pra
lá. Tanto é que
2
por 2 vezes eu estive lá, até tentando trazer ele de volta.

Advogado da Defesa:
Nesse momento teve algum impedimento do senhor Bruno, é com relação a...
a
senhora disse que não viu ele, né? Mas a senhora conseguiu ver o João Pedro, né? Não teve nenhum impedimento de ter acesso ao João Pedro.

Denize
:
Não, assim a primeira vez que nós fomos lá, sim, a gente
tá
meio que deu uma, eu e meu esposo, nós abrimos o portão da casa assim, meio que numa invasão, e eu, veio
um outro
rapaz e eu pedi para falar com o João Pedro. Não sei quem que era o outro rapaz também. Nunca nem tinha visto, pedi para chamar o João Pedro. A princípio, ele falou que não tinha nenhum João Pedro lá. Eu falei,
tem
sim, eu quero que você chame esse chamou João Pedro. João Pedro veio, conversou comigo.
Hum
assim, impedimento não. Ninguém me falou que não ia conversar com ele. Na verdade, o rapaz de primeiro falou que não tinha nenhum João Pedro lá porque, a princípio, o próprio João Pedro não queria conversar com a gente. Ele não queria contato com os pais.

Advogado da Defesa:
Entendi. É com relação ao dia do fato, ou seja, o dia da prisão, da apreensão do João Pedro, né? E da prisão
do senhor Bruno, ora cliente meu, né. A polícia militar entrou em contato com a senhora para acompanhar o procedimento da prisão? Como é que foi? A senhora se recorda? Consegue relatar aqui para o douto juízo?

Denize
:
Não, nenhuma polícia. Eu cheguei lá porque eu recebi
uma outra
ligação falando que tinha invadido a casa onde o João Pedro estava e foi aonde eu fui até lá.

Advogado da Defesa:

Tá
, senhora, chegou
na
casa então, onde a senhor. Quando a senhora chegou, a polícia militar é, estava polícia militar, estava polícia civil? Que polícia que se encontrava no local? E em qual local foi? Foi na delegacia? Ou foi na residência onde João Pedro morava? Juntamente com o Bruno? É quando a senhora chegou lá como é? Como é que
o senhora
consegue relatar o
que que
a senhora viu? Percebeu como é que foi a abordagem policial? Os policiais já estava na dentro ou se
viram
eles entrando, como é que foi?

Denize
:
Não, eu cheguei lá, já estavam lá dentro, demoramos horas lá, estava somente
assim.
..
pelo
que eu estou sabendo que eu também não sei. Pelo que eu sei, só tinha os
2
menores na casa. E aí a força tática que estava, na verdade não foi polícia militar aqui, foi
a
força tática, invadiu a casa e estavam com eles lá. Eu recebi uma ligação falando que a casa onde meu filho morava estava, que a força tática tinha invadido e eu fui
pra
lá. Então, não sei.

Advogado da Defesa:
É a senhora acompanhou quando a senhora chegou lá? A senhora se apresentou como mãe do João Pedro?

Denize
:
Sim.

Advogado da Defesa:
Para os policiais? Eles em algum momento permitiram
a
senhora falar, é que fizesse o acompanhamento da busca domiciliar?

Denize
:
Não, não deixaram ninguém entrar, nem vê, fecharam o portão, deixaram nada.

Advogado da Defesa:
Então foi realizado sem a presença de nenhuma testemunha, a não ser eles próprios?

Denize
:
Sim.

Advogado da Defesa:
sem mais perguntas. Excelência.
(...).
(Id. 260745252 – p. 379-380
)

(grifos meus)
.

O adolescente
João P. L.
,
ouvido na qualidade de informante, declarou em audiência que:

(
...
).

Promotora:

Certo, então o senhor estava morando na dele, por quanto tempo?

João: Tem uns
2
meses.

Promotora:

Que mais morava nessa casa?

João: Só eu e ele.

Promotora
: É. Senhor tinha conhecimento que ali era utilizado para depósito, guarda de entorpecentes?

João
: Não.

Promotora:
Certo. No dia que a polícia esteve lá e encontrou esse entorpecente, o senhor estava presente?

João:
Estava.

Promotora: Senhor é usuário de droga?

João:
Ex
usuário
de droga.

Promotora: O senhor já presenciou o Bruno, é vendendo, embalando entorpecente?

João: Não.

Promotora: No dia lá que a polícia este lá, o senhor estava junto com Victor?

João: Sim.

Promotora:
Vocês estavam na casa para fumar entorpecente?

João:
Oi?

Promotora:
Vocês estavam na casa para fumar entorpecente?

João
: Sim.

Promotora:
É, e o Bruno? Ele estava no trabalho, estava em casa?

João:
Ele estava trabalhando.

Promotora:

Certo. Mais alguém frequentava a residência além de vocês
2
?

João: Não.

Promotora:

Sem mais perguntas.

(...).

Advogado da Defesa:
É,
em algum momento o Bruno ofereceu para você drogas ou chamou você para traficar? Ou seja, comercializar drogas?

João: Não
. T
odo momento
eu que
caçei
as drogas.

E
le não.

Advogado da Defesa: Na casa do Bruno frequentava pessoas estranhas que tinham aparência. Que era usuário de drogas ou que aparência de que poderia comercializar drogas, algum aspecto, alguma coisa que chamou atenção, que frequentava a residência do Bruno?

João: Não.

Advogado da Defesa:
O Vitor Gabriel, no dia da sua apreensão, ele estava junto com você, certo? E você relatou no seu o seu termo declaração
extrajudicial
, seja perante a autoridade policial que conhecia João, é o João Vítor aqui era amigos, né? Perdi o raciocínio, só um momento. Conhecia o Victor Gabriel e que era amigo do Victor Gabriel. O Vitor Gabriel conhece o Bruno? É amigo do Bruno? Tem alguma amizade com o Bruno?

João:
Não.
Conheci ele
através do serviço dele.

Advogado da Defesa:
Conhecia
o.
..
só
para deixar claro. Então o Victor Gabriel só conhecia o senhor Bruno através do trabalho dele lá na conveniência?

João:
Sim. Que ele ia lá direto. Ele
conheceu ele
por lá?

Advogado da Defesa:
Tá
. O Vitor Gabriel, ele foi
a
residência do Bruno no local lá, a convite de quem?

João:
Meu.

Advogado da Defesa:
Ou em algum momento você consultou o Bruno que poderia levar alguém
pra
residência dele consumirem drogas lá?

João:
Não.

Advogado da Defesa:
Se você tivesse consultado, ele teria autorizado?

João:
Provavelmente não.

Advogado da Defesa: é com relação à questão da sua apreensão, do que do que aconteceu lá
é,
em algum momento você teve é privado de sua Liberdade e teve sua Liberdade cerceada? Seja
pro
Bruno, seja por qualquer outra pessoa na residência do senhor Bruno?

João: Não estava lá por livre vontade.

Advogado da Defesa: É,

sua genitora, tinha conhecimento da sua presença lá?

João: Tinha.

Advogado da Defesa:
Como é que se deu a questão da quando
é
..

vocês
foram abordados por quem? Quem que compareceu à residência lá onde você
está,
você e o e o Victor Gabriel do dia?

João:
A força tática.

Advogado da Defesa:
É. Vocês estavam em que local da residência?

João:
Eu estava na sala e o Vitor no banheiro.

Advogado da Defesa: A porta estava aberta? Fechada? Portão aberto? Fechado? Como é que estava?

João: A porta estava aberta e o portão estava fechado.

Advogado da Defesa: Ele já é. Em algum momento eles pediram para o senhor entrar?
Que que
pediram? Pediram para o senhor que poderia
entrar dentro da
casa?

João: Não.

Advogado da Defesa:
É,
então quer dizer que nenhum momento eles pediram, né? Perguntou se se poderia ingressar na casa?

João: Não.

Advogado da Defesa:

É
eles já. Como é que foi a abordagem? Como é que se deu, então? Então o senhor poderia relatar o que aconteceu para o douto juízo?

João:
Nós,
eu estava na sala, aí quando eu vi, eu vi um barulho, gente pulando muro. Quando eu vi, estava um monte de lanterna, ele pegou e abriu o cadeado lá, que o cadeado não
estava totalmente trancado, só estava encostado. Eles abriram o cadeado, aí quando eu fui ver, ele já estava com arma na minha cabeça. E mandou
deitar
no chão,

Advogado da Defesa:
Então
eles chegou
e colocaram
a arma na sua cabeça.

João:
Sim.

Advogado da Defesa:
E mandou o senhor
deitar
no chão?

João:
Sim.

Advogado da Defesa:

Quando o senhor relatou que era menor de idade? Eles continuaram com a mesma postura? Chegou a ser algemado algo nesse sentido?

João: Não, eles não perguntaram minha idade, só na delegacia.

Advogado da Defesa: Em nenhum momento perguntou, sua idade?

João: Não.

Advogado da Defesa:

O
que que
eles falavam o tempo todo para o senhor?

João: Falou que ia matar eu.

Advogado da Defesa: Eles falaram que ia matar o senhor. E eles falaram por
que que
adentraram dentro da residência?

João:
É
denúncias de tráfico.

Advogado da Defesa: Denúncia de tráfico?

João: Sim.

Advogado da Defesa:
Você tem algum? Conheci esse daí. Já foi
afirmado
, excelência, considerando o depoimento, a defesa se dá por satisfeito. (...).
(Id. 260745252 – p. 379-380)
(grifos meus)
.

O outro adolescente presente,
Vitor G. S. P.,
também prestou depoimento durante a solenidade, ressaltando que:

(
...
).

Promotora:

Consta aqui nos autos que no dia que a polícia esteve lá na residência, o senhor estava lá junto com o João, é verdade?

Vitor: Isso é verdade.

Promotora: É, quem mais estava na casa, só está vocês
2
?

Vitor: Isso só nós
2
.

Promotora:

Você conhecia o Bruno, dono da casa?

Vitor: Conhecia de vista, porque às vezes eu saí e vi a ele. Porque ele trabalhava
na 24 horas
.

Promotora: O senhor sabia que o João estava morando lá?

Vitor: Sabia.

Promotora: Tinha muito tempo.

Vitor: Ah, se não me engano, tinha uns
3
meses, 2 meses por aí.

Promotora:
Certo. E como é que foi lá essa questão da polícia? Como é que eles entraram? E o que eles acharam lá?

Vitor:
A polícia ela entrou era umas
7
e meia da noite quando tinha acabado de dar uma escurecida. Apreensão foi bem boa, e eles entraram pediram informações e acabaram achando 1 kg de droga, de maconha.

Promotora:
Certo, então eles não usam da violência contra vocês?

Vitor:
Não.

Promotora:
É eles entraram pelo portão. Como é que foi?

Vitor:
Nós não vimos, mas provavelmente foi pulando muro. Porque o portão não fez barulho.

Promotora: Certo. E eles falaram que eles entraram ali que eles estavam procurando?

Vitor: Eles entraram
por que
falaram que tinha uma denúncia sobre tráfico de drogas.

Promotora: E chegaram a falar que tinha denúncia de cárcere privado?

Vitor: Não, cárcere privado não.

Promotora
: Certo, o
que que
eles encontraram e onde eles encontraram?

Vitor:

A droga não sei
onde encontraram, porque tinha um policial me entrevistando, mas eles encontraram 1 kg de maconha.

Promotora:
O que mais você sabe?

Vitor:
Só isso.

Promotora:
Rolo de

plástico filme?

Vitor:
É, e os rolos de plástico filme, verdade.

Promotora: Sabe onde
estava

esse rolos
?

Vitor: Não, não sei.

Promotora: E de quem que era ser entorpecente?

Vitor:
Os entorpecentes já não sei
. Eu, João tinha marcado de fumar, mas foi junto. Aí
nós estava
fumando, a polícia acabou entrando e encontrou.

Promotora:
Sem mais pergunta, obrigado?

(...).

Advogado da Defesa:
O senhor relatou que os policiais eles...
de
que modo que se deu ao
adentramento
dos policiais? O portão estava fechado? Estava aberto? Como é que ele se encontrava?

Vitor:

O portão está fechado, mas o portão não fez barulho provavelmente eles pularão, ou abriu o portão muito devagar. Não sei, eu não escutei, mas provavelmente foi pulando o muro.

Advogado da Defesa:
Certo.
É com relação à questão da droga,
Você
disse também que não viu o local onde eles encontraram essa droga, mas que depois você viu, eles mostra
ndo
a droga, é isso?

Vitor: Sim, eles mostraram para mim perguntando se eu tinha a ver com isso.

Advogado da Defesa:
Tá
, em algum momento você esteve detido lá por cárcere privado? Teve sua liberdade cerceada por algum, por alguém, por alguma coisa que você fez ou por dívida de droga, algo nesse sentido?

Vitor: Não. Nenhum momento.

Advogado da Defesa: Algum momento Bruno já vendeu drogas para você? Ofereceu drogas?

Vitor: Não.

Advogado da Defesa:

Em algum momento o Bruno tinha conhecimento que você foi para a residência da casa dele
pra
fumar drogas?

Vitor: Não.

Advogado da Defesa:
É,
quem convidou o senhor para poder ir
na
, só
pra
deixar bem claro para o juízo. Quem é que convidou você para ir à casa
do, que

pertencia,
que era alugada pelo Bruno?

Vitor: João Pedro.

Advogado da Defesa:
João Pedro é sem mais perguntas, excelência. (...).
(Id. 260745252 – p. 379-380).

Em juízo
,
o apelante
Bruno de Oliveira Ba
rros
negou

a prática dos crimes contra si atribuídos, relatando
que:

(...).

Magistrado:

Essa acusação é verdadeira?

Bruno: Negativo.

Magistrado:
O que aconteceu lá no dia?

Bruno:

Hãm
?

Magistrado:
Como é que foi lá no dia?

Bruno:
Bom, eu estava no serviço, eu trabalhava das 4 da tarde até
às
meia-noite na distribuidora. Só que geralmente eu trabalhava das 04 da tarde até 7 da manhã, que às vezes eu fazia hora extra, aí assim e tudo mais para fazer uma renda extra. Aí, nesse dia é sempre deixava a chave guardada lá na área de casa, na "
muretinha
” que tinha lá e tudo, deixava guardado. Aí nesse dia eu acordei atrasado
pro
serviço, eu acordava
3
e 50, 4 horas. E aí ia para o serviço de
mototáxi
ou de
Uber
. Aí nesse dia eu levei a chave para o serviço. Aí peguei, fui
pro
serviço
, cheguei lá 04 e 05, 04 e 10 da tarde aí. Aí um pouco mais tarde, o João, na base de umas 6 horas,
6
e meia, João Pedro me ligou pedindo
pra
mandar a chave da casa para ele, que ia dormir lá hoje. Que ele geralmente, às vezes dormia na casa da namorada dele. E tudo mais, mas nesse dia ele
falou que ia dormir lá em casa. Aí
tá
, eu peguei e pedi para o
mototáxi
, é, levar a chave lá,
mototáxi
até é, acabou regredindo a cadeia dele,
por que
ele veio preso, o senhor Valdeir. Aí pedi para o povo no táxi, levar a chave lá. Aí às vezes eu pagava em
pix
, ou arrumava um guaraná para ele, que às vezes ele pedia se tem um Guaraná. Aí de tarde, mais de noite, umas 07 e pouco, 8 horas.
É,
do lado tinha um
corolla
descaracterizado lá no meu serviço, perguntando se era dono ou
Vitinho
. Falei que era, Bruno. Aí os policiais disfarçados da força tática, pegou e falou,
é,
que tem que acompanhar eles até a delegacia, só que não falaram o
porque
. Eu falei não, tranquilo, acompanho sim. É só vou avisar minha patroa
pra
ela me cobrir aqui, para não fechar distribuidora, que era quarta-feira. E de quarta-feira pra
frentean
distribuidora, já era movimentado nesse horário, porque, é as pessoas votaram no serviço faculdade, da aula, e eu acabava é,
ficamos meio corrido
por serviço. Aí
tá
aí,
é,
a patroa acabou demorando uns 15 minutinho para chegar. É, é aí, o policial começou passear. Falando que é para medir o de boa e sinal ali, arrastar eu lá para modo de dizer, que você quer
ir

do
jeito bom, do jeito ruim. Bom, daí eu falei, não vou de boa, devo nada. Estou só esperando a patroa chegar
pra
não fechar
a
distribuidora e não deixar ela fechada, porque eu poderia acabar perdendo o emprego, porque era movimentado. Aí logo depois chegou uma viatura da força tática, que é onde estavam os
2
menores. Era o João Pedro, João Victor, aí me colocaram no camburão.
No momento em que
me
colocaram
no camburão, um policial perguntou se eu ia lá se algemaram para o policial, o policial falou que não. Foi de boa. Aí aquele policial magrinho que estava com uma boina, começou a falar que se eu fizesse alguma gracinha, tentar esconder alguma coisa, ele já ia dar na minha cara, é no meio da ocorrência. Ah não, eu falei, eu não tenho para que
correu
, eu não devo, vou de boa. Aí peguei fui. Chegou lá na delegacia da civil. É colocaram eu e
o João Pedro e João Vitor na sala acho
que de depoimento para fazer um BO. Aí ficou só
os policial
da força tática lá. Aquele magrinho com a boina, o outro descaracterizado com uma tatuagem e mais
um outro
que eu não me recordo. É começaram colocar música daquela quem vai chorar? Começaram a ameaçar lá, falando que se pegasse na rua ia matar, entendeu? Aí até que tocou
umas meia
hora
, quase 1 hora assim, eles ameaçando, colocando essas músicas assim e ameaçando. Um pouco depois, um delegado chegou, aí e levaram o menino na cela,
colocaram eles
na cela lá. E logo depois me colocaram na cela lá. Aí no outro dia eu prestei depoimento, só que no meio da madrugada, eu acordei com os meninos gritando, não sei o
que que
aconteceu. Não sei se alguém estava batendo nele, algo do tipo, eu acordei de madrugada eles estava gritando. Aí do nada parou, peguei e voltei a dormir. Acordei no outro dia na hora de prestar depoimento.

Magistrado:
Certo.
O João Pedro estava morando com o senhor?

Bruno:
Oh,
sim, ele ficava lá, morar, morar, ele ficava lá de vez em quando.

Por que
agora, como eu tinha falado que ele tinha saído de casa, eu peguei, falei, ó, João Pedro, se você quiser ficar aqui em casa até você se resolver com sua mãe. Tranquilo, mas quando você se resolver com ela pega e volta, porque mãe é mãe, mãe é só uma, se perder não tem outra, entendeu?

Magistrado:

E esse relato aqui de cárcere privado que o senhor estaria
prendendo ele
na casa o senhor, não procede?

Bruno: Não procede.

Magistrado: É essa droga que a polícia diz que te entregou na sua casa? De quem que era?

Bruno: Não te
nh
o
ciência dessa droga. Eu estava no serviço porque eu trabalhava todo dia, né? A folga era só na terça.
Ena
minha folga.

Magistrado: Pois é, na casa do senhor, então, não tinha droga?

Bruno: Não tinha droga.

Magistrado:

Pra
entrar na casa do senhor? Como é que é?

Bruno:
Lá o portão, só abrir o portão. Do lado esquerdo tinha
2
pé
de limão ao lado, na frente tinha umas gramas, um morro de areia. Logo na frente, no meio do corredor, assim, é a área. E entrando na casa, a sala e a cozinha em conjunto. É tinha
2
quartos, um banheiro e a área do fundo.

Magistrado:

Certo. E o senhor conhece o Vitor Gabriel?

Bruno: Não. Só conhecido
por que
ele
ia na
distribuidora,
Às
vezes ele ia lá comprar guaraná. Alguma coisa na distribuidora, fora isso.

Magistrado:
E ele frequentava a casa do senhor?

Bruno:

Hã
?

Magistrado: E ele frequentava a casa do senhor?

Bruno: Se ele frequentava?

Magistrado:
Sim.

Bruno: Não, só João Pedro.

Magistrado: Você sabe se João Pedro era usuário de drogas?

Bruno: Sei.
Eu conversava com o irmão do João Pedro, ainda que
é
, ele disse que cursava direito, o de Mineiros. Ele disse que tinha ficado sabendo que João Pedro estava fumando maconha, é de um jeito exagerado e que dava conselho
pra
ele. Só que João Pedro não escutava, achava ruim, tudo mais. Mas eu acabei falando
pro
irmão
dele, eu falei, olha, vou dar uns conselhos
pro
João Pedro, porque eu também não gosto disso. Quando eu ele ia querer fumar l
á
em casa, eu falava, ó, Mano, eu não gosto desse negócio, não vai fumar aqui, porque eu não gosto dessa porcaria.

Magistrado:
As
vezes que a mãe do João Pedro
foi lá na
sua casa
, você
encontrou com ela?

Bruno: Não, eu estava no serviço. Ou estava no serviço ou eu estava dormindo.

Magistrado: É quanto tempo que o João Pedro estava lá frequentando a casa do senhor, morando lá?

Bruno: Ao todo que ele ia lá de vez em quando, os
2
meses e meio.

Magistrado:

2
e meio?

Bruno:
Hora de quando ele foi, quando ele começou a ficar lá, ele ficou lá
2
meses, só que as vezes ele ia lá antes tomar
tereré
. Começar a olhar alguma coisa.

(...).

Promotora:
É quando o senhor
foi na
delegacia? O senhor afirmou que vocês tinham uma chave única, era só você e o João, tinha acesso?

Bruno:
Não entendi?

Promotora:
Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor afirmou que vocês usavam uma chave única?
O senhor afirmou na delegacia que vocês usavam uma chave única, só você e o João tinham acesso a essa chave, certo?

Bruno: Sim.

Promotora: Então o senhor morava sozinho, além do João, que frequentava sua casa?

Bruno: Sim, o João Pedro frequentava a minha casa.

Promotora:
Mais ninguém frequentava a sua casa?

Bruno:

Hãm
?

Promotora: Mais alguém frequentava a sua casa?

Bruno:

Não.

Promotora: Quanto tempo já estava morando nessa casa?

Bruno: Enquanto eu morava? Morei uns
6
meses, que eu mudei para, voltei para morar aqui no Paraguai em janeiro. Aí no primeiro mês eu morei no parque cerrado. E já no segundo mês de fevereiro, eu mudei para essa casa ficar bem mais perto do serviço.

Promotora:
Sem mais perguntas, obrigado.

(...).

Advogado de defesa: Em relação ao morro de areia onde
ficava,
que você também disse que tinha um morro de areia lá e tudo mais, é onde supostamente foi encontrada a droga, ficava dentro da sua casa ou fora da sua residência?

Bruno:

Ficava dentro, ao lado do pé de limão, ficava dentro.

Advogado de defesa
: É com relação
a
questão do celular aprendido, né? Consta aqui no seu depoimento, e você? Que você forneceu de livre espontânea vontade, a senha do seu celular. Isso aconteceu na delegacia, naquela ocasião, você estava acompanhado pela
Dra.
, é doutora Fabíola, né? Nome da advogada. Isso mesmo,
doutora Fabíola. É,
foi,
você forneceu mesmo a senha de livre, livre, espontânea vontade,
porque
os policiais?

Bruno:

Bom para os policiais...
para
o delegado, sim, é fornecido porque continha um vídeo que meu colega veio me mandado, um colega do Rio de Janeiro que jogava “
free

fire
” comigo, tinha me mandado. Aí, como os policiais da força tática começaram a me ameaçar, falando que ia matar e tudo mais? É na sala de depoimento, eu acabei ficando com medo entendeu? Porque todo mundo sabe que a força tática e
rotan
, quando vai fazer alguma operação, não dá nem para debater, entendeu? É daí estava com muito medo, entendeu? Porque eles haviam ido para lá fazer uma semana. Se eu não me engano. Aí eles começaram a ameaçar lá na sala de depoimentos, para força tática, na noite do ocorrido, aí eu fiquei com medo de falar, com o delegado. Fiquei com medo do delegado não acreditar e acabei falando desse vídeo, entendeu?
Pra
mostrar esse vídeo, para ter pelo menos aqui dentro, eu tenho proteção aí, entendeu?

Advogado de defesa:
Certo. É então, neste caso específico, você forneceu a senha de livre e espontânea vontade? Ou foi por medo de retaliação depois, quando você fosse posto em liberdade, caso fosse.

Bruno:
Por medo.

Advogado de defesa: Alguma vez você já guardou alguma droga para alguém?

Bruno: Não.

Advogado de defesa: Você integra alguma organização criminosa?

Bruno: Negativo.

Advogado de defesa: É.
É,
você chegou alguma vez a conversar com João Pedro ou com o Vitor na ocasião em que vocês estavam presos lá sobre o que tinha acontecido ou não? Ou não teve essa oportunidade?

Bruno: Não, não tive essa oportunidade.

Advogado de defesa: Sem mais perguntas, excelência.
(...
).
(
Id. 260745252 – p. 379-380).

Em juízo, o apelante
Bruno
confirmou que estava trabalhando no dia dos fatos e que João Pedro permanecia em sua residência há aproximadamente
02 (
dois
)
meses e meio. Assegurou, ainda, que ninguém além dele frequentava o local, além de negar a existência de substâncias entorpecentes no imóvel. Declarou, também, que jamais armazenou drogas para terceiros e que não integra qualquer organização criminosa.

Conforme o relato dos adolescentes, ambos afirmam que não autorizaram a entrada dos policiais na residência, destacando que o portão estava fechado e a porta aberta. Relataram
,
ainda
,
que estavam fumando no momento da abordagem policial, ocasião em que foram informados de que a ação ocorria em razão de uma denúncia sobre tráfico de drogas. Além disso, negaram qualquer situação de cárcere privado, ressaltando que
Denize
, mãe de João, tinha conhecimento de seu paradeiro, havia visitado a residência em duas ocasiões, e que Vitor também refutou a alegação de que estavam privados de liberdade. Ambos asseguraram que Bruno jamais ofereceu ou comercializou substâncias ilícitas e afirmaram não ter presenciado o momento em que os policiais localizaram o tablete de drogas, além de desconhecerem sua existência.

Vale dizer que ainda que
a jurisprudência do STF e do STJ divirjam
quanto ao que é necessário a configurar as fundadas razões para o ingresso em residência para busca e apreens
ão após
a
busca pessoal realizada em pessoa em lugar diverso da moradia, fato é que
resta evidente no caso dos autos que não há como “obter a autorização para entrada no domicílio” de quem sequer é morador da residência
,
b
em como
foi
confirmado pelos depoimentos dos policiais e dos adolescentes, que relataram não ter sido solicitada autorização para a entrada na residência.

Portanto,
para que a polícia realizasse buscas na residência do apelante, seria necessário que ele tivesse franqueado o acesso.
No entanto, c
onforme os relatos dos policiais e dos adolescentes, não
fo
i
obtid
a
autorização para entrada no domicílio
.

Dessa forma, a diligência deveria ter sido precedida de representação pela competente medida de busca e apreensão. Revela-se, assim, temerário admitir que um relato informal, inverossímil e não confirmado em juízo possa fundamentar a ideia de que a polícia estaria autorizada a ingressar indiscriminadamente em residências alheias — ainda que não pertencentes ao
investigado, seus familiares ou conhecidos — até encontrar algo que lhe pareça comprometedor.

Sobre situações de abuso policial e divergência sobre o tema
de fundadas razões para ingresso em dom
ic
í
l
io
é a posição da 6ª Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no
REsp
n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
30/5/2017).

3. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso
(
AgRg
no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/10/2022)" (
AgRg
no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023, grifei).

4. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal
a quo
rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, relatando que os policiais se dirigiram ao local em razão de informações indicando a existência de suposta plantação de maconha e, ao se deslocarem às proximidades, avistaram uma casa toda fechada, com papel alumínio nas janelas; ouviram barulho de ventilador; e sentiram forte odor de maconha. Além disso, os agentes públicos observaram do lado de fora da moradia
4
vasos com pés de maconha. Também
visualizaram, no interior da casa, uma estufa com aproximadamente 45 mudas da mesma planta. Tais circunstâncias, em conjunto, configuram fundadas razões, suficientes para o ingresso domiciliar.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 891.854/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)
(grifos meus).

O
artigo 156, do CPP
,
estabelece que o ônus da prova
recai
sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o acolhimento do recurso.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve
assistir
ao
acusado

durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser
usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...)
“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das
res furtivas
, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito
previsto no art. 180 do Código Penal [
...]”
(Parecer da PGJ nº 000022-012/2023).

“A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória” (TJRS,
Ap
nº 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2
. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma
, Data
de Publicaçã
o:
DJe
28/10/2021) (grifo meus)
.

Afinal, como é
sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências,
exige a
certeza absoluta
da responsabilidade do
acusado. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não restava outra solução senão a
absolvição
.

O que temos dos autos é que não há prova de que
havia
cárcere privado, ao revés, a própria mãe do adolescente sabia que ele estava morando no imóvel, bem como não há prova alguma de que a droga encontrada fora da residência era do apelado.

Assim, no caso em apreço, tenho que o recurso
não
merece provimento, uma vez que, do exame minucioso dos autos, verifica-se que as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora apela
do
pelo crime de tráfico de drogas, previsto
no
art. 33,
c.c
.
art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a
r.
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025